Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-96.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EMERGENTES. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do apelante, fornecedor, é objetiva, dispensando-se a indagação sobre dolo ou culpa.
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. Como já estabeleceu este Tribunal em outros casos, a escolha do advogado que irá atuar é privativa da parte que irá demandar em juízo. Evidentemente, trata-se de decisão que não pode resultar em obrigações contra quem se litiga, pois somente existe por liberalidade e interesse do contraente. É o chamado princípio da relatividade dos efeitos contratuais.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.